Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011197-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), VICTOR HUGO TINOCO DE CAMPOS - CPF: 100.198.111-10 (AGRAVANTE), JULIA DOS SANTOS DE ALMEIDA. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. D. S. C. (AGRAVADO), SOPHIA DOS CAMPOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE POSTESGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DO ESTUDO PSICOLÓGICO E SOCIAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O parâmetro adotado pelo Juiz na avaliação da forma em que deve ser exercida a guarda deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente, princípio básico e determinante em todas as relações que digam respeito as relações familiares, portanto nenhum óbice a decisão de postergou a análise do pedido de regulamentação de visita para depois da realização do estudo psicológico e social.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR HUGO TINOCO DE CAMPOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas
” (Proc. nº 1014793-69.2022.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra JÚLIA DOS SANTOS DE ALMEIDA, postergou a análise do pedido de tutela de urgência acerca da guarda da menor Sophia dos Santos Campos “
para depois de produzida a perícia técnica
”, qual seja, o “
Estudo Psicológico e Social no domicílio do (genitor e da genitora), sem prévio aviso
”, por entender que “
as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial
(...)
não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito liminar
” e por admitir necessário “
evitar reiteradas mudanças bruscas da situação fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal dos menores
” (cf. Id. nº 3047579 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, embora “
o objetivo principal da presente ação
(seja)
obter a guarda compartilhada da filha menor
”, pediu, também em sede de tutela de urgência, lhe fosse garantido “
o direito de visitas
(à)
sua filha menor, uma vez a agravada está dificultando o direito do agravante de estar com sua filha
”, enfatizando que não poderá “
aguardar a produção de provas para só então poder exercer seu direito previsto em lei, pois a depender da demora do julgamento sua filha pode nem o reconhecer mais, passando a estranhar sua companhia, o que irá dificultar na convivência entre pai e filha
”, razão pela qual pede garantia do “
direito de levar sua filha para sua residência, em finais de semana alternados
” (sic – cf. Id. nº 131091681 - pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para fins de regulamentar o direito de visitas do agravante
(à)
infante
” (sic – cf. Id. nº 131091681 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº
132469151
, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id.
141215693.

A douta PGJ, em notável parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra.
NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER
,
opina pela intimação do agravante para “juntar cópia integral dos autos de origem, a fim de averiguar o andamento da demanda originária, sobretudo quanto à realização de estudo psicossocial e acerca de eventual decisão acerca do pedido de regulamentação de visitas do Agravante”. (Id.
140717674)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o exercício da guarda, importante destacar o que dispõe o Código Civil:

"Art. 1.583 A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

(...)

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos."

A justificativa para a fixação da guarda unilateral ou compartilhada encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, assim como no disposto no artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, que prevê a fixação da guarda em atenção a necessidades específicas do filho, e no artigo 1.586, também do Código Civil, que prevê que, havendo motivos graves, poderá o juiz, a bem dos filhos, regular de maneira diversa da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais.

Leitura dos autos mostra que a menor Sophia dos Santos Campos, cuja guarda compartilhada é objeto da demanda na origem, nasceu em 06/04/2020, contando, portanto, dois anos de idade.

Por outro lado, verifica-se que o autor, nascido em 21/01/2003, conta dezenove anos de idade, e reside, segundo a inicial dos autos de origem, na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento, enquanto a genitora/ré, cujas “
demais qualificações
(são)
desconhecidas
”, inclusive seu local de domicílio, poderia ser localizada “
na Papelaria Piu-Piu na Avenida Governado Júlio Campos nº 3445, Bairro Jardim Gloria I, na cidade de Várzea Grande/MT
” (sic – cf. Id. nº 84015700 - pág. 1 dos autos de origem).

Assim, indiscutível o direito à convivência entre pai e filha, verifica-se que razão assiste o MM. Juiz ao pontuar que “
as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial
(...)
não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito liminar
”, inclusive no tocante à regulamentação do direito de visitas, parecendo temerário autorizar o agravante a “
levar sua filha para sua residência, em finais de semana alternados
” sem que antes sejam angariados maiores elementos de convicção acerca dos contornos fáticos da controvérsia.

Além disso, o
parâmetro adotado pelo Juiz na avaliação da forma em que deve ser exercida a guarda deve se pautar no melhor interesse da criança ou adolescente, princípio básico e determinante em todas as relações que digam respeito as relações familiares, portanto nenhum óbice a decisão de postergou a análise do pedido de regulamentação de visita para depois da realização do estudo psicológico e social.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022